Tribunal: TJPA
Processo: 0046521-21.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046521-21.2014.8.14.0301

APELANTE: PAULO CESAR GOMES DE CARVALHO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: MARLON JOSE FERREIRA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DO ATO DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS DO CARGO. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA TODAS AS ATIVIDADES REMUNERADAS. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONFIGURADA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE REFORMA EX OFFICIO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que,

no caso, inexistindo divergência entre a motivação do ato que reformou o militar com proventos proporcionais e aquela consignada no laudo expedido pela Junta Central de Saúde, não há ilegalidade no ato que deferiu sua reforma com proventos proporcionais ao tempo de serviço, considerando que sua incapacidade é parcial e apenas para os serviços militares e não decorre de doença alienante ou acidente/doença do trabalho.

3. A incapacidade definitiva para o serviço militar não inviabiliza o exercício de qualquer outra atividade, como ocorre na invalidez.

4. Recurso conhecido e improvid
o.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 15 de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
PAULO CESAR GOMES DE CARVALHO

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, na qual dei parcial provimento somente para afastar a prescrição do fundo de direito decretada na sentença, mas no mérito do pedido me manifestei pelo improvimento, ao referido recurso,
nos autos da Ação Ordinária, em
desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Inconformado com a decisão o agravante, alega que a decisão
fundamentou pela improcedência dos pedidos no fato do recorrente não ser incapaz definitivamente para o serviço e não ter cumprido o tempo de serviço exigido para adquirir o direito aos percentuais requeridos.

Ressalta que, trata-se de aposentadoria por invalidez, e que não interrompeu sua carreira na polícia militar por vontade própria, como ocorre na hipótese de aposentadoria voluntária, mas teve motivo alheio à sua vontade, ou seja, foi cometido por doença que pôs fim a sua capacidade laboral.

Menciona sobre a
Emenda Constitucional nº. 70/2012, que instituiu tratamento justo aos servidores que tiveram sua carreira pública interrompida por motivo de incapacitante, concedendo-lhes o direito à percepção de proventos integrais, o que não está foi observado pelo IGEPREV.

Pondera ainda que a citada emenda, foi promulgada objetivando equiparar os servidores públicos aposentados por invalidez com aqueles que se aposentaram por tempo de serviço, tendo em vista que o último recebe seus proventos em sua integralidade, enquanto o primeiro, até a data da promulgação da emenda, recebia de forma proporciona.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provido do presente recurso, reformando a decisão monocrática para determinar os proventos pela sua integralidade, uma vez que o recorrente se aposentou por invalidez permanente, com forme a
Emenda Constitucional nº 70/2012.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão Id.
15351192.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Destacado na decisão recorrida,
os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho, nos termos do art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal, correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário, assim decidido:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL DO ATO DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS DO CARGO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA NA ORIGEM RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA PRETENSÃO. ADVENTO DA EC N°70/2012 QUE ACRESCENTOU O ARTIGO 6º-A A EC N.º 41/03, ESTABELECENDO NOVO CRITÉRIO PARA O CÁLCULO E A CORREÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA TODAS AS ATIVIDADES REMUNERADAS. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONFIGURADA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE REFORMA EX OFFICIO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Após a edição da Emenda Constitucional 70/2012, os proventos de aposentadoria decorrentes de invalidez permanente por doença prevista em lei devem ser calculados com base nos vencimentos do cargo, quando da aposentação, ficando afastada a aplicação da "média aritmética simples" prevista no artigo 1º da Lei nº 10.887/2004. Prescrição do fundo de Direito afastada, considerando como termo inicial do prazo prescricional quinquenal a data de vigência da EC n° 70/2012 e não o ato de aposentadoria do servidor.

2. No caso, inexistindo divergência entre a motivação do ato que reformou o militar com proventos proporcionais e aquela consignada no laudo expedido pela Junta Central de Saúde, não há ilegalidade no ato que deferiu sua reforma com proventos proporcionais ao tempo de serviço, considerando que sua incapacidade é parcial e apenas para os serviços militares e não decorre de doença alienante ou acidente/doença do trabalho.

3. A incapacidade definitiva para o serviço militar não inviabiliza o exercício de qualquer outra atividade, como ocorre na invalidez.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição e julgar improcedente o pedido inicial”

É válido destacar novamente sobre
a Emenda Constitucional nº 70/2012 estabeleceu, em seu art. 6º-A, regra de transição para a EC nº 43/03, quanto a base de cálculo da aposentadoria por invalidez dos servidores ingressos no serviço público até 31/12/2003, de sorte que, para quem se enquadrasse nas hipóteses do inciso I do art. 40 da CF/88, os proventos da aposentadoria seriam calculados com base na remuneração do respectivo cargo, “in verbis”:

“Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.”

A propósito, conforme citado na decisão,
foi estabelecida nova regra de transição para os servidores aposentados por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do §1° do art. 40 da Constituição Federal, e que tenham ingressado no serviço público até a publicação da Emenda Constitucional 41/2003 (31/12/2003), qual seja, a alteração da base de cálculo dos proventos de aposentadoria, que passa a ser a remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria.

Indo além,
no caso das aposentadorias concedidas em virtude de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, o percentual que irá incidir sobre a base de cálculo (remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria) será de 100% (cem por cento), chegando-se, portanto, a integralidade de proventos.

Ainda assim, nos demais casos, apesar de a aposentadoria ser calculada com integralidade da base de cálculo, os proventos ainda serão proporcionais ao tempo de contribuição do servidor.

Vale ressaltar, ainda, que o recorrente é Militar reformado da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo reformado, com base no inciso II do artigo 106 e inciso VI do art. 108 da Lei Estadual n° 5.251/85, após avaliação pela junta de inspeção de saúde que julgou o autor incapaz definitivamente para o serviço policial militar, podendo prover os meios de sua subsistência, conforme ID Num. 1601402 - Pág. 15
.

Neste mesmo sentido, transcrevo novamente o
disposto nos artigos 106, inciso II e do art. 108, inciso VI, ambos da Lei Estadual n° 5.251/85, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará:

“Art. 106 - A passagem do Policial-Militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre "ex-offício" e ser-lhe-á aplicada desde que:

(...)

II - Seja julgado incapaz definitivamente para o serviço da Polícia Militar;

Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

(...)

VI - Acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.”

Com efeito, denota-se que a referida decisão destacou,
a legislação específica aplicada aos militares estaduais, verifica-se que o autor foi então considerado incapaz definitivamente para o serviço ativo da policial militar, podendo prover os meios para sua subsistência, estando enquadrada no item VI do Art.108 da Lei Estadual nº 5.251/1985.

Logo, feitas essas considerações, aplicando o disposto na EC n° 70/2012 ao caso vertente, em que pese o autor preencher o requisito de ter ingressado no serviço público até 31/12/2003, todavia não restou configurado o outro requisito de ter sido aposentado por invalidez permanente, ou seja, incapacidade para toda e qualquer atividade, hipótese em que serão devidos proventos integrais.

Destaco, novamente conforme já citado na decisão anterior, que o agravante
não possui condições de trabalhar na função de policial militar, entretanto, pode exercer outro tipo de atividade civil, logo, não se mostra completamente incapaz para o trabalho, por essa razão foi reformado com remuneração proporcional ao tempo de serviço e não integral como pleiteado, nos termos do artigo 110, “a” do Estatuto dos Policiais Militares do Pará, senão vejamos:

“Art. 110 - O Policial-Militar da ativo julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso VI do artigo 108, será reformado:

a) - Com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça com estabilidade assegurada;

b) - Com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.”

Da mesma forma que no presente recurso, o agravante
não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque, inexistindo divergência entre a motivação do ato que reformou o militar com proventos proporcionais e o laudo expedido pela junta de inspeção de saúde da PM, não há ilegalidade no ato que realizou a reforma do autor com proventos proporcionais ao tempo de serviço, tendo em vista que a sua incapacidade
é parcial e apenas para os serviços militares e não decorre de doença alienante ou acidente/doença do trabalho,
conforme citado na referida decisão.

Em igual direção cito a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM A PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS DO CARGO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA NA ORIGEM RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA PRETENSÃO. ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70/2012 QUE ACRESCENTOU O ARTIGO 6º-A À EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/03, ESTABELECENDO NOVO CRITÉRIO PARA O CÁLCULO E A CORREÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. MILITAR REFORMADO. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. DOENÇA INCAPACITANTE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE MILITAR. ENFERMIDADE QUE NÃO GUARDA CORRELAÇÃO DE CAUSA-EFEITO COM O SERVIÇO POLICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA TODAS AS ATIVIDADES REMUNERADAS. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONFIGURADA. AUTOR QUE NÃO É INVALIDO E PODE PROVER OS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE REFORMA EX OFFICIO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCAPACIDADE DO MILITAR POR DOENÇA, MOLÉSTIA OU ENFERMIDADE SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O SERVIÇO (LEI ESTADUAL Nº 5.251/1985, ART. 108, VI). CONCLUSÃO DA JUNTA DE SAÚDE EM CONFORMIDADE COM O ATO DE REFORMA. REFORMA PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. LEGALIDADE DO ATO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. À UNANIMIDADE.

1. Após a edição da Emenda Constitucional 70/2012, os proventos de aposentadoria decorrentes de invalidez permanente por doença prevista em lei devem ser calculados com base nos vencimentos do cargo, quando da aposentação, ficando afastada a aplicação da "média aritmética simples" prevista no artigo 1º da Lei nº 10.887/2004. Prescrição do fundo de Direito afastada, considerando como termo inicial do prazo prescricional quinquenal a data de vigência da EC nº 70/2012 e não o ato de aposentadoria do servidor.

2. No caso, inexistindo divergência entre a motivação do ato que reformou o militar com proventos proporcionais e aquela consignada no laudo expedido pela Junta Central de Saúde, não há ilegalidade no ato que deferiu sua reforma com proventos proporcionais ao tempo de serviço, considerando que sua incapacidade é parcial e apenas para os serviços militares e não decorre de doença alienante ou acidente/doença do trabalho.

3. A incapacidade definitiva para o serviço militar não inviabiliza o exercício de qualquer outra atividade, como ocorre na invalidez. Comprovada pela junta de inspeção de saúde da polícia militar a inexistência de relação de causa e efeito entre a atividade militar e a doença psiquiátrica, e de incapacidade definitiva para toda e qualquer atividade remunerada, militar ou civil, logo por não se tratar de invalidez permanente, descabida a reforma postulada com base na EC nº 70/2012.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AC: 00540563520138140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/06/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/06/2020)

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/04/2024